Tribunal: TJDFT
Processo: 0714508-40.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-04-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0714508-40.2020.8.07.0000 RECORRENTES: RAIMUNDO ANTONIO DE SOUZA FERREIRA, HELLEN CRISTINE REIS FERREIRA, MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA RECORRIDO: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, alínea "a", ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível, cuja ementa é a seguinte: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CORREÇÃO MONETÁRIA. REANÁLISE DOS CÁLCULOS PARA APLICAÇÃO DE ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA DIVERSO DO FIXADA EM SENTENÇA. IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO SOB PENA DE OFENSA À COISA JULGADA. RECURSO DESPROVIDO. 1. Nos termos da jurisprudência pacífica do STJ, é impossível a revisão dos critérios de correção monetária estabelecidos em sentença acobertada pela coisa julgada (AgRg no AREsp 536.288/RJ, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 02/12/2014, DJe 09/12/2014). 2. Recurso conhecido e desprovido. No recurso especial, os recorrentes alegam que o acórdão impugnado ensejou as seguintes violações: a) artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 292, §3o, 322, §1o, 505, inciso I, 507, e 927, inciso III, todos do Código de Processo Civil, ao entender que os cálculos não foram impugnados pela parte executada e já foram devidamente homologados pelo juízo de origem. Asseveram que promoveram o cumprimento de sentença individual de ação coletiva tendo se utilizado do índice oficial de remuneração da poupança (TR) como parâmetro de correção monetária. Todavia, em razão do superveniente desprovimento, pelo STF, dos embargos declaratórios interpostos no RE 870.947/SE, impugnaram os cálculos e requereu a retificação dos requisitórios expedidos, contudo, sem êxito. Afirmam que deve ser aplicado o IPCA-E, a partir de 30/6/2009, como índice de correção monetária em substituição a TR e, consequentemente a retificação dos requisitórios expedidos pois: a) o valor da causa pode ser alterado e corrigido a qualquer momento, independente de impugnação; b) a correção monetária é questão de ordem pública, possuindo natureza estatutária e institucional, e pode ser revista de ofício pelo Poder Judiciário a qualquer tempo, ainda que não seja requerida, bem como essa matéria é consectário lógico da condenação, e, por isso, considera-se pedido implícito, c) os juros e a correção monetária em relação de trato continuado se protraem no tempo, o que afasta a hipótese de preclusão e coisa julgada, que estão sujeitas à cláusula rebus sic stantibus, não podendo elas subsistirem quando houver a superveniente mudança do estado de fato e de direito aplicável à espécie; d) a decisão adotada pelo STF em repercussão geral (Tema 810) deve incidir independentemente da propositura de ação rescisória porque, consoante decidido pelo STJ no Recurso Especial Repetitivo (Tema 491), os parâmetros de juros e de correção monetária previstos na Lei 11.960/09 somente seriam aplicáveis enquanto eles vigorassem, bem como que os erros de cálculo só podem ser considerados imutáveis se a execução for extinta pelo pagamento por decisão transitada em julgado; e) os julgadores não observaram a eficácia vinculante das decisões sobre o controle de constitucionalidade tomado pelo STF. No extraordinário, após defenderem a existência de repercussão geral, apontam ofensa ao artigo 102, §2o, da Constituição Federal, ao não considerar a eficácia vinculante das decisões do STF relativas ao RE 870.947 e ADI 5348. II – Os recursos são tempestivos, preparos regulares, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. Melhor sorte não colhe o recurso extraordinário, embora a parte recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição da existência de repercussão geral da matéria discutida na causa. Com efeito, a Suprema Corte já decidiu que “É inviável o recurso extraordinário cuja questão constitucional nele arguida não tiver sido prequestionada. Incidência das Súmulas 282 e 356/STF” (ARE 669750 AgR, Relator: Min. RICARDO LEWANDOWSKI, DJe 17/12/2019). No mesmo sentido, o ARE 1239156, Relator: Min. RICARDO LEWANDOWSKI, DJe 30/11/2020. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial e INADMITO o recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A023